Tribunal: TJES
Processo: 5038921-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038921-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HTC TELECOM LTDA - EPP
RECORRIDO: MARIO SERGIO ZEN e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE TV A CABO. QUEDA DE APARELHO TELEVISOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL ESTABELECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor relata que, durante a instalação de serviços de internet e TV no seu novo apartamento, o técnico designado pelas requeridas deslocou o aparelho de televisão para a passagem de cabos. Afirma que, após o equipamento ser reposicionado, este caiu, sofrendo danos irreversíveis, atingindo também o móvel e adornos decorativos. Aduz que o preposto se ausentou do seu apartamento sob o pretexto de buscar materiais e não retornou para concluir o serviço ou assumir os prejuízos. Pugna pela condenação das requeridas no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais. A requerida HTC Telecom Ltda - EPP interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença ao argumento de inexistência de provas do nexo causal e ausência de culpa. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A lide deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Incumbia à recorrente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme art. 373, inc. II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

5. Conforme destacado pelo juízo de origem, há discrepância entre as versões dos fatos narradas pela parte autora e pela parte ré. Nenhuma das partes logrou êxito em apresentar provas robustas de suas alegações. Os depoimentos prestados colhidos devem ser analisados com cautela, posto que uma das depoentes é irmã do autor, o outro é supostamente o causador do dano e o terceiro não estava presente no momento dos fatos. Neste cenário, a lide deve ser resolvida em favor do consumidor, inclusive em razão do que dispõe o art. 6º, inc. VIII do CDC.

6. Verifica-se que a recorrente não logrou êxito em afastar o nexo de causalidade entre a conduta de seu preposto e o dano experimentado. As provas que embasam a tese defensiva são frágeis, fundadas em vistoria realizada cerca de um mês após o incidente, o que retira a fidedignidade quanto ao estado do local e do suporte no momento do evento. Registros internos e vistorias unilaterais não possuem o condão de suplantar a verossimilhança da narrativa autoral, corroborada por protocolos de atendimento e fotografias.

7. A principal tese de defesa da recorrida apoia-se na alegação de que o técnico sequer estava no cômodo da TV no momento em que esta veio a cair. Todavia, a conduta a ele imputada é a de posicionar a televisão de maneira equivocada após o manuseio dos cabos, e não necessariamente no ato direto de derrubá-la. Portanto, a ausência do prestador na sala no exato instante da queda não elide a responsabilidade das rés, visto que o evento decorreu da manipulação inadequada do equipamento. A conduta do técnico, que abandonou o local sem finalizar o serviço após o incidente, reforça o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

8. O dano material foi arbitrado com razoabilidade, considerando a depreciação linear do bem. Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo o tempo útil do consumidor e frustrando a legítima expectativa de fruição de bem essencial ao lazer, sendo o quantum de R$ 4.000,00 proporcional à gravidade do fato e ao porte econômico das requeridas.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da lei 9.099/95).

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais, ante a ausência de previsão legal para o caso de não provimento de recurso interposto por ente que não seja da fazenda pública.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)